Tribunal: CARF
Processo: 10680.723271/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.723271/2008-44 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.547 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
REGINA CASSIA DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni que lhe deu provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 13/16), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$136,48 para saldo
de imposto a pagar de R$4.071,02.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723271/2008-44
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.547 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723271/2008-44

Dedução indevida a título de despesas médicas/odontológicas, no valor de R$ 15.300,00
(Luciana Franca Cardoso, fonoaudióloga R$ 7.000,00 / Frederico Simões Gonzaga de
Souza, odontólogo - R$ 8.300,00).
De acordo com o Art. 73, Decreto 3.000/99 e atualizações, deduções exageradas estão
sujeitas a efetiva comprovação, a juízo da autoridade lançadora.
Acrescente-se, também, que nos termos do Acórdão CSRF/01 1.458/92 - DO 19/01/95
(Câmara Superior de Recursos Fiscais), para se gozar do abatimento pleiteado com base
em despesas médicas/odontológicas não basta a disponibilidade de simples recibos, sem
vinculação do efetivo pagamento.
Nesses termos foram eleitas como provas do efetivo pagamento das despesas
médicas/odontológicas, declaradas como feitas aos profissionais supramencionados, a
apresentação de cópias de cheques nominais microfilmados ou, no caso de pagamentos
em espécie, extratos bancários com compatibilidade de datas e valores.
Tendo comparecido a esta delegacia, em atendimento a intimação recebida, foi a
contribuinte solicitada a apresentar, complementarmente à intimação, cópias dos
cheques nominais microfilmados ou, no caso de pagamento em espécie, extratos
bancários que vinculassem os pagamentos às prestações dos serviços realizados pelos
profissionais supramencionados.
A contribuinte, no entanto, não fez prova dos efetivos pagamentos conforme os termos
acima.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas/odontológicas
não basta a disponibilidade de simples recibos, sem vinculação efetiva do pagamento.
Acrescente-se que a contribuinte tem domicílio fiscal em Belo Horizonte e os
profissionais supramencionados em Campo Belo.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 26/9/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
24/10/2008, às fls. 2/37 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Afirma que houve patente arbitrariedade por parte da Receita Federal que, sem
qualquer critério, questiona as depesas médicas efetivamente pagas. Diz que
efetuou os pagamentos em dinheiro, inexistindo comprovantes bancários para
tais quitações. Os recibos constituem a única prova de que os pagamentos foram
efetuados. Diz que já possuía as importâncias utilizadas nos pagamentos em
espécie.
Não há qualquer irregularidade das informações prestadas. O ônus da prova é
do Fisco. Cita decisões do antigo Conselho de Contribuintes e do TRF.
Incabível a aplicação de multas. Requer o cancelamento do lançamento.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 52/55):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação, por documentação hábil e idônea, dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas importa na manutenção da glosa.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 5/7/2010 (fl. 58), a contribuinte, em
4/8/2010 (fl. 60), apresentou recurso voluntário, às fls. 60/67, alegando, em apertado resumo,
que:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.547 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723271/2008-44

- teria preenchido sua declaração regularmente e estaria de posse dos documentos
comprobatórios das deduções declaradas.
- seria pessoa idônea e cumpridora de suas obrigações tributárias.
- teria efetuado os pagamentos dos tratamentos realizados em espécie, inexistindo
comprovantes bancários relativos a essas quitações.
- a autuação seria arbitrária e o fato de residir em outra cidade não justificaria a
exação, visto que se trata de sua cidade natal e ela pode escolher profissionais de sua confiança.
- caberia o cancelamento da exigência à vista dos recibos já apresentados no curso
da ação fiscal.
- o ônus da prova seria do Fisco, visto que, até prova em contrário, os recibos são
válidos.
- o Fisco não teria apresentado qualquer elemento para inabilitar os recibos
apresentados, tendo desconsiderado os documentos por mera presunção.
- cita jurisprudência administrativa e judicial que apontaria os recibos como sendo
os documentos hábeis a fazer prova dos valores declarados.
- teria numerário disponível para quitação dessas despesas.
- a legislação não exigiria forma específica para quitação das despesas médicas.
- a teor do artigo 19, da Lei no 3.470, de 1958, a multa não seria aplicável, dada a
impossibilidade material da recorrente apresentar outros documentos que não os recibos.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pela contribuinte e glosadas
pela falta de comprovação dos pagamentos efetuados. Na autuação, a autoridade fiscal destaca o
fato de os profissionais terem domicílio diverso da contribuinte.
Em seu recurso, a contribuinte repete os argumentos apresentados na impugnação,
de que os recibos seriam suficientes a fazer a prova exigida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Como apontado na decisão recorrida, esta norma, no entanto, não dá aos recibos
valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.547 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723271/2008-44

recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não
impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.547 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723271/2008-44

de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes. Registro que a autoridade fiscal observou na fundamentação o fato de a
contribuinte e os profissionais terem domicílios diversos, em cidades que distam mais de 200km
uma da outra. A autuação não está fundamentada neste fato, mas se mostra como mais um
elemento a justificar a exigência de comprovação do efetivo pagamento das despesas declaradas.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua Declaração de Ajuste Anual, a
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e
dos serviços prestados. Em que pese o inconformismo da contribuinte, o ônus probatório é dela,
sim, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do IRPF, e ela não pode se eximir
desse ônus com a afirmação de que o recibo de pagamento seria suficiente por si só para fazer a
prova exigida.
É certo que inexiste qualquer disposição legal que imponha o pagamento sob
determinada forma em detrimento do pagamento em espécie, mas, ao optar por pagamento em
dinheiro, o sujeito passivo abriu mão da força probatória dos documentos bancários, restando
prejudicada a comprovação dos pagamentos. Também não a socorre a alegação de dispor de
numerário em espécie, visto que foi exigida dela a comprovação do efetivo pagamento de cada
uma das despesas.
É preciso registrar que no presente lançamento a interessada não está sendo
acusada de ter agido com dolo, fraude o simulação, situação em que exigiria aplicação de multa
qualificada de 150%, conforme estabelecido no § 1o, art. 44, da Lei no 9.430/96, e, portanto, a
exigência fiscal não conflita com a presunção de boa-fé do contribuinte.
No que concerne a multa de ofício aplicada, a exigência advém da apuração da
dedução indevida, fato apurado pela fiscalização e que ensejou o lançamento. Se a contribuinte
tivesse conseguido desqualificar a infração que lhe foi atribuída, o que não ocorreu, seria
cancelada a exigência do tributo, bem como da multa e dos juros. Neste ponto, em função da
alegação trazida, esclareço que a multa de ofício aplicada não foi agravada na forma prevista no
artigo 44, §2o, da Lei no 9.430, de 1996.
Deste modo, não afastada a infração indicada na autuação, cabe a aplicação da
legislação que prevê a exigência da multa e dos juros no lançamento de ofício, não podendo o
julgador administrativo deixar de aplicá-la.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital